Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712650-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA DA SILVA MELO, HEBERT CARVALHO DE PONTES, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, deixou de apreciar tutela de urgência requerida pelos autores em plantão judicial ao fundamento de que a demanda somente teria sido proposta na véspera do ato a ser impugnado, de modo que a urgência foi criada pelos próprios interessados. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) desde o ano de 2016, são permissionários de uso do Box 231-D da Feira Permanente do Gama/DF, lá desenvolvendo atividade econômica de venda de alimentos; 2) em dezembro de 2023, foram informados pelo Presidente da Associação dos Feirantes da Feira Permanente do Gama que o Distrito Federal, por meio de sua Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, teria inserido referido box no Edital de Concorrência Pública n. 16/2023; 3) em 27/12/2023, interpuseram recurso administrativo à Comissão Permanente de Licitação, apontando diversas irregularidades perpetradas pela SEGOV, além do fato de que realizam benfeitorias no box, que deveriam ser indenizadas, recurso esse que nunca foi julgado ou, se o foi, jamais informaram o resultado; 4) em 27/03/2024, foram notificados para, em 72h, providenciarem a devolução do box, com a retirada de todos os pertences, sob pena de retomada; 5) a informação constante do edital de licitação de que o box estaria desocupado não condiz com a verdade dos fatos, a teor das fotos e documentos juntados; 6) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a adjudicação do objeto da licitação não leva à perda do objeto da ação que discute vícios no certame. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata da ordem de desocupação até que seja analisada a regularidade do certame licitatório e julgado o recurso administrativo interposto pelos agravantes, ou até que a tutela de urgência requerida seja apreciada pelo juiz natural da causa. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a concessão da tutela requerida. A notificação de desocupação sob exame está embasada nos arts. 10 e 30, parágrafo único, da Lei 6.956/2021 (que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal), in verbis: “Art. 10. Extinta a permissão de uso não qualificada ou a autorização de uso, sem qualquer manifestação para a renovação, por parte do permissionário ou autorizatário, ou não havendo interesse público na continuidade da outorga, nos termos desta Lei, o espaço público será imediatamente retomado pela administração pública, após a devida notificação, não fazendo jus o permissionário ou autorizatário a qualquer tipo de indenização ou direito de retenção. (...) Art. 30. Será determinada a desocupação do espaço, do equipamento ou dos mobiliários públicos quando for cassado o instrumento de outorga. Parágrafo único. A determinação de desocupação descrita no caput será emitida, mediante notificação, pela administração regional, com prazo de até 72 horas, contado da ciência.” Ocorre que os agravantes juntam documentos que comprovam a ocupação regular do Box 231-D da Feira Permanente do Gama/DF (antigo Box 05), a saber: - parcelamento de taxas de ocupação dos anos de 2019 e 2020 (ID 191498514 do processo originário); - Declaração da Associação dos Feirantes da Feira Permanente do Gama, datada de 25/08/2023, informando que o Box 05 (Ala D Box 231) está ocupado pelo 3o agravante, que mantém ali atividades empresariais (ID 191498515 do processo originário); - Fatura da Caesb (ID 191498516 do processo originário); - Nota fiscal de venda de mercadorias (ID 191498517 – Pág. 2, do processo originário); - Fotos (ID 191498518 do processo originário). Os agravantes comprovam também que, em 27/12/2023, interpuseram recurso administrativo contra o edital de licitação (ID 191498520 do processo originário), não havendo, até então, notícia do seu julgamento. Por sua vez, há risco de dano irreparável aos agravantes, considerando que a Notificação n. 47/2024, de 22/03/2024 informa o prazo de 72h para desocupação do box dos agravantes (ID 191498525 do processo originário), a revelar que a urgência não foi criada por eles. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de desocupação constante da Notificação n. 47/2024 – RA-GAMA/CODES/DIDOT/GEDETE, datada de 22/03/2024, até que o e. Relator aprecie a tutela de urgência requerida ou até que o Distrito Federal preste as informações necessárias sobre o caso. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista